Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-72.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-72.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA MARQUES COSTA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DECRETADA PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL EM FACE DO INÍCIO DA EXECUÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
Cinge-se
a controvérsia recursal a verificar se foi implementada
a prescrição da pretensão executiva.

2.
Na hipótese, conquanto a sentença extintiva prolatada pelo juízo primevo, entendo que não se operou o lustro prescricional, porquanto o sindicato buscou a execução do julgado nos autos
do Mandado de Segurança Coletivo n. 0000317-53.2013.8.05.0090, ocasião na qual o ju
ízo
entendeu que não caberia o cumprimento de sentença da ação mandamental, determinando
fosse
aju
í
zad
a a respectiva
ação de cobrança.

3.
Sendo assim, entendo que

a
execução coletiva pelo sindicato é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.

4.
A propósito
,
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema:
“
a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
” (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019).

5.
Nestes lindes, não obstante a fluência do prazo prescricional tenha se iniciado com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva (Tema 877), tal expediente fora interrompido pelo último ato processual datado em 4 de abril de 2022.

6.
Apelo provido com a determinação dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000187-72.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante JOSELIA MARQUES COSTA e como apelada MUNICIPIO DE IACU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .